Tribunal: STF
Processo: ARE 1574791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Ameaça em contexto de violência doméstica e familiar. Art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 7º, II, da lei 11.340/2006. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do recurso especial. O recorrente sustenta a aplicação indevida da Súmula 281 do STF, sob o argumento de que a exigência de interposição de agravo interno configura excesso de formalismo e não deveria ser óbice intransponível.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF; (ii) decidir se é possível afastar a Súmula 281/STF caso não haja esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF.



    4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.



    IV. Dispositivo



      5. Agravo regimental não provido.